Tribunal: CARF
Processo: 10882.724609/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PRELIMINARES DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR DUPLICIDADE DOS DEPÓSITOS E AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA IMPUGNADA.
A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende faze-lo apenas via recurso ordinário (voluntário), Matéria não impugnada significa, em outros termos, exigência/infração não contestada: e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge os fundamentos de defesa, mas sim a defesa contra determinada exigência ou infração legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal. (Precedente no 9101-00.514, da 1a Turma da CSRF).
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PARA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Descabe perquirir da fundamentação do relatório circunstanciado que motivou a expedição da Requisição de Movimentação Financeira se o lançamento subsistiria sustentado pelos extratos bancários entregues pelo sujeito passivo à autoridade lançadora.
PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS.
Direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa não violado. Análise da documentação realizada pela primeira instância. Comprovação deficiente e desorganizada. Ônus probatório do contribuinte. Rejeição fundamentada das provas por carência de documentação hábil e idônea. Preliminar rejeitada.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Caracteriza-se omissão de receita os valores creditados em conta bancária, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.724609/2012-95
ACÓRDÃO
1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO COHN - CENTRAL DE LEILOES, PRESTADORA DE SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PRELIMINARES DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR DUPLICIDADE DOS
DEPÓSITOS E AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA IMPUGNADA.
A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser
aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a
própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende faze-lo
apenas via recurso ordinário (voluntário), "Matéria não impugnada"
significa, em outros termos, "exigência/infração não contestada": e é
apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A contrario
sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso administrativo,
no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados
pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham
sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência
não atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra
determinada exigência ou infração legislação tributária caso esta não
tenha sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de aplicação
dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado
que informam o procedimento administrativo fiscal. (Precedente no 9101-
00.514, da 1a Turma da CSRF).
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PARA
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Descabe perquirir da fundamentação do relatório circunstanciado que
motivou a expedição da Requisição de Movimentação Financeira se o
lançamento subsistiria sustentado pelos extratos bancários entregues pelo
sujeito passivo à autoridade lançadora.
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
2
PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS.
Direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa não violado.
Análise da documentação realizada pela primeira instância. Comprovação
deficiente e desorganizada. Ônus probatório do contribuinte. Rejeição
fundamentada das provas por carência de documentação hábil e idônea.
Preliminar rejeitada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Caracteriza-se omissão de receita os valores creditados em conta bancária,
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, nos termos
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário em maior extensão, inclusive quanto as matérias “nulidade do
lançamento por duplicidade parcial dos depósitos” e “ausência de requisitos para quebra de sigilo
bancário”, mas com respeito apenas às exigências impugnadas, vencido o Conselheiro Jandir José
Dalle Lucca (relator) que votou por conhecer parcialmente do recurso em menor extensão; e (ii)
por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito, negar provimento ao
recurso. Votaram pelas conclusões, quanto à preliminar “ausência de requisitos para quebra de
sigilo bancário”, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto. Designada para redigir os fundamentos do voto vencedor, relativamente
ao conhecimento das preliminares e aos fundamentos para rejeitar a preliminar de “ausência de
requisitos para quebra de sigilo bancário”, a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que também
apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
3

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 2495/2504,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação de fls. 2209/2215, mantendo
o crédito tributário exigido.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Em nome da interessada foram lavrados autos de infração referentes ao IRPJ,
com reflexos de apuração de CSLL, PIS e COFINS, devidos no ano-calendário de 2007,
iniciados em virtude de indícios de omissão de receitas em montante incompatível com
receita declarada, que lhe exigem um crédito tributário, discriminado da seguinte forma:

Resumidamente, há de se considerar que a autoridade fiscal, após o cotejamento
de informações bancárias individualizadas e a identificação da origem desses recursos,
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
4
levou a cabo para a confecção da planilha acostada aos autos procedimentais e
consubstanciada abaixo, ultimando na não comprovação do monte de R$ 3.824.870,87
(três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e sete
centavos):

Em sede de impugnação, a interessada manifestou, preliminarmente, sob o
seguinte fundamento:

Quanto ao mérito, a interessada promoveu a juntada de documentos, através de
alguns anexos, assim especificados:
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
5

Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
6

Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
7

De todo o arrazoado, a interessada apresentou apenas dez inconsistências
elaboradas na planilha confeccionada pela autoridade fiscal, assim dispostos:

Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
8

3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário com base nos tópicos
assim resumidos:
 Questões preliminares
o Não apreciação das provas
Alega violação ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que o
Acórdão
recorrido
não
apreciou
adequadamente
as
provas
apresentadas durante a impugnação. Fundamenta-se no artigo 5°, inciso
LV da Constituição Federal e na Lei 9.784, de 1999, ressaltando que a
ampla defesa não se restringe ao simples direito de manifestação, mas
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
9
inclui o direito de ter seus argumentos e provas devidamente
analisados.
Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para demonstrar que a
prerrogativa do contraditório e da plenitude de defesa, mesmo em
âmbito administrativo, pressupõe a garantia de igualdade entre as
partes e direito à prova. Argumenta que a autoridade julgadora
simplesmente não apreciou as provas apresentadas, valendo-se de
alegações genéricas para rejeitá-las, o que configura nulidade do
Acórdão.
o Nulidade do lançamento por duplicidade parcial dos depósitos
Identifica duplicidade em valores considerados como base de cálculo
para a exigência tributária, totalizando R$ 3.824.870,97 em depósitos
questionados. Apresenta lista detalhada de doze situações específicas
onde o mesmo valor foi contabilizado em duplicidade ou foi registrado
incorretamente em contas diversas.
O argumento sustenta que essa duplicidade configura erro de
metodologia no lançamento, violando o artigo 142 do Código Tributário
Nacional. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para
demonstrar que questões relacionadas à ocorrência do fato gerador e à
mensuração da obrigação tributária implicam alteração de critério
jurídico, vedada pelo artigo 146 do CTN após a notificação do
lançamento.
o Impossibilidade de prevalecer lançamento baseado exclusivamente
em depósitos bancários
Contesta a fundamentação do auto de infração, que se baseia na
presunção de omissão de receita por depósitos bancários de origem
supostamente não comprovada, conforme artigo 42 da Lei 9.430, de
1996. Argumenta que a materialidade do imposto sobre a renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo
patrimonial, conforme artigo 43 do CTN.
Sustenta que meros depósitos bancários não caracterizam, por si só,
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, não sendo fatos
geradores do Imposto de Renda. Cita doutrina de Roque Antônio
Carrazza sobre a necessidade de parcimônia na utilização de presunções
no Direito Tributário.
Invoca também o artigo 6° da Lei 8.021, de1990, que exige
comprovação de sinais exteriores de riqueza para lançamento por
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
10
arbitramento, argumentando que o legislador manteve essa exigência
mesmo após a edição da Lei 9.430, de 1996.
o Nulidade por impossibilidade de autuação baseada apenas em
presunção
Argumenta que a autuação por presunção de omissão de rendimentos
pressupõe que o contribuinte, devidamente intimado, não comprove a
origem dos créditos bancários. No presente caso, sustenta que
apresentou durante a fiscalização comprovação da procedência dos
créditos bancários, tornando inviável a autuação com base na
presunção do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996.
Cita precedentes do CARF demonstrando que quando o contribuinte
apresenta documentação identificando a origem dos depósitos no curso
do procedimento fiscal, não é cabível a aplicação da presunção de
omissão de rendimentos por depósitos não comprovados.
o Ausência de requisitos para quebra de sigilo bancário
Questiona a legitimidade da Requisição de Movimentação Financeira
(RMF) expedida pela fiscalização, argumentando que não foram
atendidos os requisitos do Decreto 3.724, de 2001. Sustenta que a
emissão da RMF fundamentou-se exclusivamente na não apresentação
de todos os extratos bancários de 2007, sem demonstração de indícios
específicos previstos na legislação.
Argumenta que a prova obtida através da RMF é ilícita, porquanto não
havia o requisito da necessidade previsto no artigo 6° da Lei
Complementar 105, de 2001, viciando o lançamento na origem.
 Questões de mérito
o Comprovação da origem dos valores creditados
Sustenta que foi comprovada a origem de grande parte dos valores dos
depósitos bancários caracterizados como omissão de receita,
demonstrando que são valores decorrentes de:

Transferências entre contas correntes de mesma titularidade

Cartas de créditos emitidas a favor de diversos arrematantes e
depósitos referentes a lotes arrematados

Operações estornadas pelo banco

Transferência de contas de titularidade de Cláudio Rubem Simonetti
Cohn (Leiloeiro Oficial)
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
11
o Exclusão legal de transferências entre contas do mesmo titular
Invoca o artigo 42, § 3°, inciso I da Lei 9.430, de 1996, que
expressamente exclui da determinação da receita omitida os créditos
bancários decorrentes de transferência de outras contas do mesmo
titular. Argumenta que o Acórdão recorrido não excluiu do suposto
montante das receitas omitidas os créditos de transferências de contas
de mesma titularidade, contrariando disposição legal expressa.
o Natureza dos valores relacionados à atividade de leilões
Explica detalhadamente a natureza das operações de leilão,
demonstrando que parte significativa dos depósitos questionados
refere-se a valores que não constituem receita própria da empresa, mas
sim recursos de terceiros (comitentes e arrematantes) que transitaram
temporariamente por suas contas em razão da atividade de prestação
de serviços administrativos para leilões.
Argumenta que valores oriundos de cartas de crédito a arrematantes,
multas por cancelamento de arrematação e operações estornadas pelo
banco não podem ser considerados como omissão de receita, pois não
configuram acréscimo patrimonial da empresa.
5.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade. Quanto ao conhecimento, algumas considerações prévias são necessárias.
7.Cumpre observar que as preliminares suscitadas pela Recorrente em relação à
“nulidade do lançamento por duplicidade parcial dos depósitos” e à “ausência de requisitos para
quebra de sigilo bancário” não foram desenvolvidas na impugnação de fls. 2209/2215, revelando
clara inovação recursal.
8.Com efeito, no que toca à “nulidade do lançamento por duplicidade parcial dos
depósitos”, o recurso sustenta que o erro de metodologia no aspecto quantitativo da obrigação
tributária constituiria vício insanável por caracterizar erro de direito na determinação da matéria
tributável, vedando-se a correção posterior conforme os artigos 145, 146 e 149 do CTN, matéria
até então inédita nos autos.
9.O recurso também desenvolve argumentação completamente ausente da
impugnação sobre a ilegalidade da requisição de movimentação financeira (“ausência de
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
12
requisitos para quebra de sigilo bancário”). Aborda os requisitos do Decreto 3.724, de 2001,
sustentando que a expedição da requisição não cumpriu os pressupostos legais para sua
necessidade, caracterizando prova ilícita que contaminaria todo o procedimento fiscal.
10.A fundamentação sobre ausência dos requisitos do artigo 3o do referido decreto,
especialmente quanto à indispensabilidade do exame das informações bancárias, representa linha
defensiva inteiramente nova em relação ao processo administrativo inicial.
11.Como é cediço, a falta de impugnação expressa configura ausência de lide em
relação às matérias agora trazidas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235, de 1972, assim enunciado:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
12.Outrossim, rememore-se que, nos termos do artigo 245 do CPC/1973, em vigor à
época da apresentação da impugnação, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”1.
13.Nesse contexto, em se constatando que o Recorrente alegou matéria não
impugnada em primeira instância, não merece ser conhecido o recurso nos temas objeto da
inovação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a consequente violação
do devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o
primeiro grau de jurisdição administrativa.
PRELIMINAR DE NULIDADE – FALTA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS
14.Aduz a Recorrente que o Acórdão recorrido descumpriu o artigo 5°, inciso LV da
Constituição Federal e os dispositivos da Lei 9.784, de 1999, por ter ignorado a vasta
documentação apresentada com a impugnação. Defende que não houve análise individualizada de
nenhum documento, nem indicação de motivos específicos para eventual rejeição probatória. Em
vez disso, a decisão recorrida teria se valido de alegações genéricas para descartar todo o
conjunto probatório, mantendo integralmente a autuação fiscal.
15.Defende que a consequência jurídica desta violação é a nulidade absoluta do
Acórdão recorrido, uma vez que o vício compromete a essência do julgamento administrativo, pois
sem a devida apreciação probatória, torna-se impossível verificar se a decisão foi fundamentada
adequadamente, violando princípios constitucionais fundamentais e impedindo o exercício efetivo
do direito de defesa.
16.De início, é imperioso reafirmar a intangibilidade dos princípios do contraditório
e da ampla defesa no processo administrativo fiscal, conforme preconizam o art. 5o, inciso LV da

1 Dispositivo reproduzido no artigo 278 do CPC/2015.
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
13
Constituição Federal e o art. 2o da Lei no 9.784, de 19992. Tais garantias, de fato, asseguram ao
administrado o direito de se manifestar e de produzir provas, bem como o direito de que seus
argumentos e provas sejam efetivamente apreciados pelo julgador. Contudo, a efetividade desses
direitos pressupõe um dever de colaboração ativa e diligente por parte do sujeito passivo na
organização e apresentação de sua defesa.
17.A "garantia à produção de provas" e à "apreciação destas" não se traduz em uma
obrigação da autoridade administrativa de realizar uma exaustiva investigação em face de
documentação apresentada de maneira desorganizada, incompleta ou sem a devida correlação
com os fatos que se pretende provar. O ônus de produzir prova hábil e idônea recai sobre o
contribuinte, conforme reiteradamente estabelecido pela jurisprudência administrativa e judicial.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, base da autuação, expressamente exige que o titular dos
depósitos "comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações".
18.Nesse contexto, embora a Recorrente tenha providenciado a juntada de "vasta
documentação", correspondendo às fls. 2234/2487 dos autos, observa-se que tal volume de
papéis, por si só, não se confunde com prova devidamente produzida e articulada. A mera
anexação de múltiplos documentos sem a indicação precisa e individualizada da sua relevância
para cada depósito questionado, ou, pior, de forma desorganizada, alguns de forma invertida
(orientação de cabeça para baixo) e com singelas anotações manuscritas, configura uma tentativa
de transferir à autoridade julgadora a tarefa de interpretar e correlacionar dados que deveriam ter
sido previamente organizados e detalhados pela própria parte.
19.Ademais, a alegação de "não apreciação das provas" e de "alegações genéricas
para rejeitá-las" por parte da DRJ não se sustenta diante do conteúdo do Acórdão recorrido. Ao
contrário do que a Recorrente afirma, o julgamento de primeira instância demonstrou ter
realizado, mesmo diante das limitações que a desorganização documental permitiu, a análise do
mérito e da suficiência da prova. A decisão a quo expressamente aborda as "inconsistências
encontradas na relação de depósitos elaborada pelo auditor fiscal anexa ao auto de infração", o
que demonstra que as alegações da Recorrente sobre erros na planilha fiscal foram de fato
consideradas.
20.No voto condutor, o Relator da DRJ foi categórico ao afirmar que "o contribuinte,
apesar de regularmente intimado e reintimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, bem como as eventuais falhas
apontadas no levantamento fiscal que não procedem". Mais adiante, ressalta que "a

2 L. 9.794/1999: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência. (...)”.
CF/1988: “Art. 5o. (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
14
individualização da justificativa apresentada pela interessada, adiciona-se ao fato da carência da
prova documental, mesmo na fase impugnatória".
21.Essa manifestação expressa do órgão julgador de primeira instância evidencia
que as provas e justificativas foram, sim, apreciadas, ainda que de forma lacônica. A rejeição não
ocorreu por omissão de análise, mas sim pela constatação da inidoneidade ou insuficiência da
documentação apresentada para comprovar a origem dos depósitos. A menção à "carência da
prova documental" e à falta de "documentação hábil e idônea" é, por si só, uma análise sobre a
qualidade da prova, e não uma ausência de análise.
22.No direito processual administrativo, o dever de fundamentar as decisões
implica em abordar as questões relevantes para o julgamento, o que foi feito pela DRJ ao
categorizar as justificativas da Recorrente e, subsequentemente, considerá-las insuficientes. A
discordância da parte com o resultado da análise não pode, por si só, configurar uma nulidade por
ausência de apreciação das provas.
23.A doutrina e a jurisprudência administrativa fiscal (a exemplo do próprio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, cujos precedentes são citados pela DRJ e pela
própria Recorrente), consolidaram o entendimento de que não basta a simples juntada de
documentos; é imprescindível que estes sejam compreensíveis, organizados e que permitam a
imediata correlação com os fatos que se busca comprovar.
24.Ainda que os autos contenham um grande volume de documentos, a autoridade
julgadora não tem o dever de investigar, por conta própria, o que a parte deveria ter explicitado. A
desorganização, a inclusão de documentos ilegíveis ou incompletos, ou ainda a ausência de um
roteiro claro que correlacione cada documento a cada lançamento específico na conta bancária,
dificulta, se não inviabiliza, a "individualização da justificativa" exigida. Se os documentos foram
produzidos, em parte, de cabeça para baixo, com anotações manuscritas, isso denota uma falta de
diligência da parte na apresentação da sua defesa, que não pode ser imputada como falha do
órgão julgador.
25.Dessarte, verifica-se que a DRJ efetivamente analisou as provas e as justificativas
apresentadas pela Recorrente, mas as considerou insuficientes para ilidir a presunção legal de
omissão de receitas, em razão da "carência da prova documental" e da falta de "documentação
hábil e idônea". A decisão proferida não padece do vício de nulidade por não apreciação das
provas, mas sim de uma conclusão de mérito desfavorável à Recorrente quanto à qualidade e
suficiência de sua comprovação.
PRELIMINARES DE NULIDADE – LANÇAMENTO BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS E IMPOSSIBILIDADE DE AUTUAÇÃO BASEADA APENAS EM PRESUNÇÃO
26.A Recorrente contesta preliminarmente a base legal da autuação, argumentando
que o lançamento tributário fundado exclusivamente em depósitos bancários viola os requisitos
essenciais para caracterização do fato gerador do Imposto de Renda. Sustenta que a materialidade
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
15
deste tributo exige a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial,
conforme estabelece o artigo 43 do Código Tributário Nacional, e que meros depósitos bancários
não atendem automaticamente a este requisito.
27.Também defende a nulidade da autuação por impossibilidade de autuação
baseada apenas em presunção, preliminar que se articula diretamente com a anterior, focando
especificamente nas circunstâncias fáticas que impedem a aplicação da presunção legal. A
Recorrente aponta que durante o procedimento fiscal apresentou documentação comprobatória
da origem dos depósitos questionados, eliminando o pressuposto essencial para aplicação do
artigo 42 da Lei 9.430, de 1996.
28.As questões abordadas se confundem com o mérito e com ele serão adiante
examinadas.
DA OMISSÃO DE RECEITAS
29.A Recorrente defende que foi adequadamente comprovada a origem da maior
parte dos valores considerados como omissão de receita pela fiscalização. Sua argumentação
estrutura-se em quatro categorias principais de depósitos que, no seu entender, não configuram
receita tributável: transferências entre contas de mesma titularidade, operações relacionadas à
atividade de leilões, operações estornadas pelo banco e transferências temporárias de recursos de
terceiros.
30.Afirma que o inciso I do § 3° do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, estabelece
expressamente que não serão considerados para determinação da receita omitida os créditos
decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica, tendo
demonstrado por meio do Anexo II da impugnação que parcela substancial dos depósitos se refere
exatamente a estas transferências internas.
31.Outrossim, explica que funcionava como prestadora de serviços administrativos
para leilões, recebendo recursos que não constituíam receita própria, mas valores de terceiros que
transitavam temporariamente por suas contas bancárias. Esta peculiaridade operacional
justificaria grande parte dos depósitos questionados, que se originam de cartas de crédito
emitidas para arrematantes, valores de lotes arrematados e multas por cancelamento de
arrematações.
32.Esclarece que nas operações de leilão podem ocorrer diversas situações
complexas, incluindo lotes com status condicional que não atingem lance mínimo, necessidade de
emissão de cartas de crédito para arrematantes em casos de irregularidades, e posterior utilização
destes créditos em leilões futuros. Estes valores, quando utilizados pelos arrematantes, são
adequadamente tributados na época da utilização, não podendo ser novamente considerados
como receita da empresa prestadora de serviços.
33.Acrescenta que parte dos depósitos questionados resulta de operações
creditadas incorretamente pelo banco e posteriormente estornadas na mesma data. Considera
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
16
inconcebível que seja prejudicada por erros de terceiros, especialmente quando estes erros foram
prontamente corrigidos pela própria instituição financeira.
34.As razões recursais abordam também os depósitos originários de transferências
entre contas da empresa autuada e contas de titularidade do leiloeiro oficial Cláudio Rubem
Simonetti Cohn e da Central de Leilões Industrial Ltda. Entende que os Anexos III a VIII da
impugnação demonstrariam que estes valores foram transferidos temporariamente por razões de
segurança, permanecendo a propriedade com os titulares originais, situação que configura mera
transferência temporária sem transferência de propriedade, não caracterizando disponibilidade
econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial.
35.Em síntese, a argumentação de mérito converge para o conceito central de que a
materialidade do imposto sobre a renda exige necessariamente a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial, sendo que os depósitos questionados, em sua
maior parte, não representam acréscimo patrimonial real para a empresa, seja por constituírem
transferências internas, recursos de terceiros, operações estornadas ou valores relacionados à
atividade intermediária de prestação de serviços para leilões.
36.Pois bem, a identificação de valores creditados em contas bancárias, sem que o
titular, regularmente intimado, comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, presume a omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, que soa:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão
às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida
Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
17
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
37.Referido dispositivo legal é claro ao dispor sobre a presunção juris tantum de
omissão de receita (relativa), passível de ser elidida por prova em contrário, cujo ônus compete ao
sujeito passivo. Milita a favor do fisco, portanto, uma presunção legal que, uma vez não afastada,
por meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos, dará ensejo à tributação.
38.Desse modo, uma vez constatada a existência de crédito em conta bancária, cuja
origem não for documentalmente comprovada (o que corresponde ao fato conhecido, indiciário e
provado), tal valor é considerado como uma receita omitida do sujeito passivo (tratando-se da
presunção legal estabelecida pelo ordenamento jurídico).
39.Nesse passo, ressalte-se que a adoção de presunções legais era prevista, à época
dos fatos, pelo inciso IV do artigo 334 do CPC/1973 (atualmente reproduzida no inciso IV do artigo
374 do CPC/2015), litteris:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
40.Especificamente em relação às transferências entre contas correntes de mesma
titularidade, o art. 42, § 3o, I da Lei no 9.430, de 1996, de fato, as exclui para fins de determinação
da receita omitida. Entretanto, a análise dos anexos à impugnação revela que as alegadas
transferências não ocorreram entre contas da mesma titularidade jurídica, tendo a própria
Recorrente reconhecido terem sido realizadas a partir de contas de titularidade do Sr. Cláudio
Rubem Simonetti Cohn (Leiloeiro Oficial) e da Central de Leilões Industrial Ltda. Estas são
entidades jurídicas distintas da empresa autuada (uma pessoa física e outras pessoas jurídicas).
Portanto, o art. 42, § 3o, I, da Lei no 9.430, de 1996 não se aplica a esses casos. A “confusão
patrimonial” entre a pessoa jurídica e a pessoa física do leiloeiro ou outras empresas do grupo,
expressamente mencionada pela DRJ como "estranha", impede a aplicação da exceção legal, pois
cada entidade possui patrimônio e obrigações tributárias próprias.
41.A Recorrente detalha que parte dos depósitos se refere a valores que não
constituem receita própria da empresa, mas sim recursos de terceiros (comitentes e
arrematantes) que transitaram temporariamente por suas contas, bem como a operações
estornadas pelo banco.
42.Embora a Recorrente apresente "cartas de créditos" e notas de venda de leilões
como justificativa, a simples identificação da operação ou do depositante não é suficiente para
elidir a presunção de omissão de receita. A lei exige documentação hábil e idônea que comprove a
origem e, fundamentalmente, que esses valores não representam acréscimo patrimonial
tributável para a empresa autuada ou que já foram devidamente tributados.
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
18
43.No caso de valores que transitaram pelas contas da empresa, mas que
alegadamente pertenciam a terceiros (comitentes, arrematantes), a comprovação da origem exige
que a empresa demonstre de forma cristalina sua condição de mera depositária ou intermediária,
com a devida escrituração contábil que evidencie a segregação desses recursos e seu posterior
repasse. Isso implica, por exemplo, a apresentação de contratos de comissão ou mandato que
justifiquem a movimentação de valores alheios, o registro desses valores em contas de passivo (e
não de receita) e a comprovação da efetiva destinação aos legítimos proprietários. A DRJ, com
razão, enfatiza que a "comprovação da origem, para elidir a presunção de omissão de receitas, é a
demonstração da operação que ocasionou os depósitos bancários, correlacionando-se cada
depósito com obrigações decorrentes desta operação, com a devida escrituração contábil". A
Recorrente, ao invés de demonstrar essa correlação com a escrituração contábil, se limitou a
alegar a tributação em nome da pessoa física do leiloeiro ou de outras empresas. Tal explicação
não descaracteriza a omissão de receita da empresa autuada, uma vez que o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, se refere à comprovação por parte do titular da conta.
44.Quanto às "operações estornadas pelo banco", apesar de a Recorrente ter
apontado que foram valores creditados indevidamente e estornados na mesma data, a DRJ
corretamente considerou que, diante da falta de comprovação mediante documentação hábil e
idônea, "as eventuais falhas apontadas no levantamento fiscal que não procedem". Aliás, o TVF é
categórico ao indicar que as transferências entre contas da mesma titularidade, devidamente
comprovadas, foram excluídas do lançamento. Confira-se:

[...]

45.No mais, a mesma carência probatória se repete em relação à alegada
“duplicidade parcial dos depósitos considerados para a exigência”, não sendo possível
correlacionar os argumentos defensivos com os documentos que supostamente lhes dariam
lastro, pelas mesmas razões acima expendidas.
46.Em suma, em que pese as extensas e detalhadas alegações recursais, a
Recorrente não logrou êxito em desconstituir a presunção legal de omissão de receitas. A
fragilidade e a carência da prova documental apresentada, a tentativa de justificar confusão
patrimonial entre entidades jurídicas distintas, e a falta de correlação clara e devidamente
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
19
escriturada dos depósitos com obrigações não tributáveis, impedem o afastamento da presunção
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
CONCLUSÃO
47.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, (i) conheço parcialmente do
recurso, excluindo as preliminares “nulidade do lançamento por duplicidade parcial dos
depósitos” e “ausência de requisitos para quebra de sigilo bancário”; (ii) rejeito as preliminares
“falta de apreciação de provas”, “lançamento baseado exclusivamente em depósitos bancários” e
“impossibilidade de autuação baseada apenas em presunção”; e, (ii) no mérito, nego provimento
ao recurso.
Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O. I. Relator restou vencido na menor extensão do conhecimento parcial do recurso
voluntário, prevalecendo para a maioria do Colegiado o entendimento de que as matérias
“nulidade do lançamento por duplicidade parcial dos depósitos” e “ausência de requisitos para
quebra de sigilo bancário” deveria ser apreciadas em relação às exigências impugnadas. Ainda, na
rejeição da preliminar “ausência de requisitos para quebra de sigilo bancário”, o I. Relator restou
vencido em seus fundamentos para rejeitá-la, cabendo aqui expor os fundamentos adotados pela
maioria do Colegiado.
A maioria do Colegiado compreendeu que todos os argumentos trazidos pela
Contribuinte deveriam ser apreciados, na parte em que se acrescem a argumentos deduzidos
contra matéria impugnada.
Os tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento aqui exigidos foram
determinados em razão de receitas presumidamente omitidas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, verificados ao longo do ano-calendário 2007. Em impugnação, a
Contribuinte controverteu a exigência mediante apresentação de esclarecimentos acerca do uso
das contas bancárias fiscalizadas e documentos que se prestariam a justificar os valores referentes
aos depósitos indicados como sem comprovação, além de apontar inconsistências na relação de
depósitos elaborada pela Fiscalização. Ao final, afirmou demonstrada a insubsistência e
improcedência parcial do auto de infração e pleiteou o cancelamento parcial do débito fiscal
reclamado.
A improcedência parcial pleiteada possivelmente se referia aos depósitos bancários
cuja origem a Contribuinte pretendeu comprovar em impugnação. De toda a sorte, em relação a
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
20
estes itens a exigência restou controvertida e, em consequência, impugnada a matéria
correspondente: omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
A autoridade julgadora de 1a instância não deu relevo à parcialidade da
impugnação, e, considerando que não houve comprovação mediante documentação hábil e
idônea da origem dos recursos utilizados nas operações autuadas, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Em seu recurso voluntário, para além de reiterar a necessidade de apreciação das
provas antes apresentadas, a Contribuinte passou a arguir a nulidade do lançamento em razão das
inconsistências antes apontadas no levantamento fiscal – agora referidas como duplicidade parcial
dos depósitos considerados para a exigência – e a defender a impossibilidade de prevalecer o
lançamento com base, exclusivamente, em depósitos bancários, bem como a apontar ausência de
requisito para a quebra de sigilo, vez que a expedição de Requisição de Movimentação Financeira
não teria cumprido com os requisitos para a sua expedição, nos termos do artigo 6o da Lei
Complementar no 105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001.
Assim, na parte em que a Contribuinte controverteu a exigência com sua
impugnação, os novos argumentos podem ser trazidos em recurso voluntário, como expresso
desde a declaração de voto apresentada por esta Conselheira no Acórdão no 9101-006.2963:
No mérito do recurso fazendário, esta Conselheira acompanha o I. Relator apenas
em sua conclusão. Isto porque, diversamente do exposto em seu voto, não se
vislumbra, na competência de julgamento dos Colegiados do CARF, a possibilidade
de atuação de ofício com a amplitude referida, além de tal abordagem ser
despicienda neste caso, vez que a Contribuinte trouxe a alegação sob apreciação.
Na visão desta Conselheira, a questão se resolve por inexistir a alegada ofensa ao
art. 17 do Decreto no 70.235/72, por não haver matéria nova trazida em
impugnação, mas apenas novo argumento de defesa. A infração imputada à
Contribuinte, consistente em despesa indevida de correção monetária redutora
do lucro líquido do ano-calendário 1991, foi impugnada em sua inteireza, e em
tais circunstâncias não há vedação, no regramento processual, à complementação
da defesa em sede de recurso voluntário.
São, aqui, adotadas as razões de decidir do precedente no 9101-00.514, que
distingue matéria de fundamentos de defesa, e admite a inovação de argumentos
em sede de recurso voluntário. Assim consta de seu voto condutor, de lavra do
ex-Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho:

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e acompanharam o relator, Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, pelas conclusões, conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, e, por fundamentos distintos, o conselheiro e Gustavo Guimarães da Fonseca, divergindo o
conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que dava provimento ao recurso fazendário.

Fl. 2679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
21
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte tem
a prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário fundamentos de defesa
contra a exigência que não foram aventados em impugnação (primeira instância
administrativa).. Para a adequada compreensão da matéria sob exame, vale relevar
que a Contribuinte contestou a tributação via impugnação e, em sede de recurso
voluntário, reiterou seus fundamentos de defesa e aduziu novas questões de
mérito para pleitear o cancelamento da autuação (quais sejam, "que seu lucro em
dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e que como está em processo de extinção,
poderia compensar a totalidade do prejuízo, sem limitação").
A resposta é afirmativa.
Tenho assente que as normas processuais que regem o processo administrativo
fiscal devem ser interpretadas com menos rigor, especialmente aquelas
relacionadas às fases postulatória e instrutória do procedimento. E de interesse da
própria Administração proceder adequadamente ao controle da legalidade dos
atos administrativos, pelo que é salutar que sejam flexibilizadas as regras que
impeçam as partes (por razões temporais) trazer ao conhecimento do julgador
elementos de fato e de direito que permitam melhor exame da controvérsia.
Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que trata o art.
17 do Decreto no 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o
contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em
impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário). "Matéria
não impugnada" significa, em outros termos, "exigência/infração não contestada":
e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A contrario
sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso administrativo, no qual
devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo
contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido
suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge
os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou
infração à legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das
formas e do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo
fiscal.
Esta Conselheira vinha orientando seu entendimento, nesta questão, em razão da
competência atribuída aos órgãos de julgamento administrativo em face de
recurso administrativo apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Mas
em declaração de voto no Acórdão no 9101-005.3004 melhor explicitou esta
premissa, nos seguintes termos:
Concordo com a I. Relatora quanto à impossibilidade de se apreciar, em sede de
recurso voluntário, qualificação da penalidade que deixou de ser questionada em
sede de impugnação.

4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio
Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli
Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
22
Apenas observo que, embora precluso o direito de defesa da Contribuinte contra
esta matéria, na forma do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72, a
exigibilidade desta parcela do crédito tributário permaneceria, ainda assim,
suspensa. Isto porque, como acessório da exigência principal, o questionamento
desta impede o destaque e cobrança da penalidade, pois se a exigência principal
for cancelada, nada será devido a título de penalidade.
Faço esta ressalva em reparo do que antes consignei no voto vencedor do Acórdão
no 9101-004.5995 quando, distinguindo matéria e argumento, admiti a inovação
deste em sede de recurso voluntário, no seguinte contexto:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo
a necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos
faltantes ou para correção de eventual inconsistência na apuração,
observando que, apesar de não intimada a tanto, apresentara a DIPJ,
juntando naquele momento DIPJ retificadora entregue em 09/04/2010 (e-
fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte
não foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à
tributação, e afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo
quando a autoridade fiscal entende suficientes as provas dos autos para
formar sua convicção. Assim, declarou a improcedência da manifestação de
inconformidade porque correto o procedimento adotado, descabendo a
anulação do despacho decisório para nova apreciação do pedido de
restituição, até porque a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ
retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de
mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas
no período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-
as em Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de
indeferimento do Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17
do Decreto no 70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também
observou que a Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas
alegações no recurso voluntário, documentos estes que deveriam ter sido
juntados desde a impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo
aplicou impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)

5 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
23
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145
do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de
alteração de lançamento e, implicitamente, delimita a competência das
autoridades administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela
pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade
julgadora de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito
tributário a ela vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor
do sujeito passivo. Matéria, assim, guarda correspondência com os
motivos para exigência de parcela autônoma do crédito tributário, passível
de ser destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da
exigibilidade conferida pela interposição do recurso administrativo, na
forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o
sujeito passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no
caso, o direito creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso
voluntário, argumentos antes não deduzidos em impugnação/manifestação
de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Todavia, os parágrafos seguintes do referido dispositivo apenas limitam a
produção posterior de provas, nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
24
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode
deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em
impugnação. Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de
matéria que não foi objeto de impugnação. E, quanto às provas que
sustentam aquela argumentação, admite-se a juntada de novos elementos
ao recurso voluntário caso destinados a contrapor fatos ou razões trazidos
por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados nas demais
ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta uma especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário,
que se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam
sido confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo
Diferido. Mas, embora não deduzindo argumentação neste sentido em
impugnação, a DIPJ retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se
da original justamente por agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está
reproduzido o Balanço Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do
Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-
Operacionais ou Pré-Industriais” de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$
31.793.384,20, em 2008. Para além disso, a Contribuinte consignou em
recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008
protocolo 18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009,
foram assim preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi
aposto na linha 22 Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual
período também não foi aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-
63, pelo qual a autoridade administrativa entendeu que, por não
estarem classificados os rendimentos no computo do Lucro Real, não
era procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora sem
incorrer na modificação da Base de cálculo fiscal, promoveu a
retificação daquela DIPJ sendo reenviada no dia 09 de abril de 2010
conforme protocolo de entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando
assim cumprimento ao solicitado pela autoridade administrativa, ou
seja, passamos a refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas
financeiras do período de competência do respectivo calendário, bem
como todo o rendimento do período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de
direito, cujo prova documental produzira em manifestação de
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
25
inconformidade, e que assim deixou de ser apreciada porque dissociada de
qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto
no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16
do Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a
manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do
Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte
em recurso voluntário. A irregularidade cometida pela Contribuinte, ao
deixar de situar a argumentação no mesmo momento da juntada da prova,
apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já
carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-
operacional, suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras
devidamente declaradas e que compõem saldo negativo plenamente
restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o
argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente porque
vinculado a prova documental juntada à manifestação de inconformidade,
não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito creditório em
litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem
para apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no acórdão
recorrido. (destaquei)
Naquela ocasião conclui que o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de
razões, em recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, mas defini matéria
não impugnada como a parcela do crédito tributário que, por ser exigida com
fundamento em motivos não questionados, seria passível de ser destacada e
destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela
interposição do recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
O que o presente litígio ensina é que matéria, neste contexto, não representa,
necessariamente, parcela de exigibilidade autônoma, mas sim parcela exigida com
fundamentos autônomos, demandando confrontação específica, em impugnação,
para ser estabelecida a competência do órgão julgador de alterar o lançamento
naquele ponto. Esta é a interpretação que se extrai da disciplina expressa no art. 17
do Decreto no 70.235/72 c/c art. 145, inciso I do CTN, e também tendo em conta
que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação
mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, a exigir que ao menos algum
fundamento autônomo da matéria autuada seja discutido em impugnação para
evitar que a matéria seja considerada não impugnada.
A qualificação da penalidade demanda fundamentação específica, vez que não
decorre da mera falta de recolhimento e de declaração do tributo devido, e sim de
circunstâncias que, no entender da autoridade fiscal, caracterizam o intuito de
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
26
fraude expresso nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/646. Logo, se este é o
requisito para formalização daquela exigência específica, também a sua
caracterização como matéria impugnada demanda a apresentação de motivos de
fato e de direito que infirmem este fundamento específico da acusação fiscal.
Não basta, assim, que o lançamento tenha sido impugnado para que as autoridades
julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade do crédito tributário
constituído. O sujeito passivo pode, de forma expressa, impugnar parcialmente o
crédito tributário pretendendo a redução da penalidade7 na liquidação ou
parcelamento em relação às matérias com as quais concorda, e sobre esta parcela
a autoridade julgadora não poderá se manifestar. Mas o sujeito passivo também
pode apresentar impugnação que não seja expressamente parcial, e esquecer de
contestar alguma parcela exigida com fundamentação autônoma, caso em que
perderá o direito de fazê-lo na forma do art. 17 do Decreto no 70.235/72. Nesta
última circunstância, porém, o crédito tributário correspondente à matéria não
impugnada poderá, ainda assim, permanecer com exigibilidade suspensa caso sua
determinação dependa de outra matéria devidamente impugnada, quer em razão
de a sistemática de apuração do tributo principal ser afetada por matéria
impugnada, quer em razão de a matéria corresponder a acessórios cuja exigência é
dependente da confirmação do principal lançado. Ou seja, ainda que a matéria seja
autônoma e demande questionamento específico para restar impugnada, a
suspensão da exigibilidade pode ser afetada pela forma como esta matéria se
correlaciona com outras autuadas.
Assim, tem razão o voto condutor do acórdão recorrido quando afirma que houve
irresignação geral da recorrente, mas apenas para fins de definição da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, dependente da apreciação dos
questionamentos dirigidos à totalidade do principal lançado. Já para definição da

6 Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
7 Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a,
b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data
em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
27
competência da autoridade julgadora de alterar o lançamento, é indispensável que
exista impugnação e, impugnação, na forma do Decreto no 70.235/72, é
estruturação argumentativa para discordância em face da matéria lançada com
fundamento autônomo. Se os fundamentos da multa qualificada não são
enfrentados nessa peça recursal, a alteração desta parcela do lançamento no
contencioso administrativo somente pode se dar por decorrência da decisão em
face das demais matérias impugnadas.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN e,
em consequência, restabelecer a qualificação da penalidade. (destaques do
original)
No presente caso, a inovação promovida em recurso voluntário afeta parcela do
crédito tributário com exigibilidade suspensa por impugnação que confrontou os
fundamentos autônomos da exigência, restando estabelecida a competência do
órgão julgador de alterar o lançamento mediante apreciação de argumento de
defesa, ainda que deduzido somente em recurso voluntário. Em tais
circunstâncias, o sujeito passivo apenas abdica do direito de ver seu argumento
enfrentado pelas duas instâncias administrativas de julgamento, vez que mesmo
para a complementação de impugnação juntada depois de já proferida a decisão
de 1a instância, o art. 16, §6o do Decreto no 70.235/728 limita sua apreciação à
autoridade julgadora de segunda instância.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Em tais condições, este Colegiado é competente para apreciar os questionamentos
ao levantamento fiscal, agora deduzidos em arguição de nulidade, bem a impossibilidade de
autuação com base em presunção de omissão de receitas e os vícios vislumbrados na expedição
da Requisição de Movimentação Financeira.
Apenas que, diante de impugnação expressamente declarada parcial, estes novos
argumentos afetam somente a exigência impugnada, representada pelas receitas presumidas a
partir dos depósitos bancários cuja origem a Contribuinte pretendeu provar em impugnação.
Estas as razões para CONHECER PARCIALMENTE dos novos argumentos trazidos em
recurso voluntário, no que afetam a exigência parcialmente impugnada.
Com respeito à preliminar de nulidade por ausência de requisitos para quebra de
sigilo bancário, deve-se ter em conta que, em princípio, para apreciá-la necessário seria trazer aos
autos o Relatório Circunstanciado que motiva a proposta de expedição de Requisição de
Movimentação Financeira, na forma do art. 4o, §§ 5o e 6o do Decreto no 3.724/2001. Mas isto

8 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se
for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
28
apenas se os extratos bancários nos quais a autoridade fiscal se baseou para formalização da
exigência fossem aqueles alcançados em razão da Requisição de Movimentação Financeira.
Ocorre que, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal:
5. Em 22/08/2011, considerando-se que os extratos bancários apresentados pelo
contribuinte não contemplavam todos os meses do ano-calendário de 2007 e
tendo em vista a necessidade de cotejamento das informações trazidas aos autos
pelo contribuinte com aqueles disponíveis na instituição financeira, solicitamos
RMF – Requisição de Movimentação Financeira para o Banco Bradesco, nos
termos do art. 4o, §4o do Decreto no 3.724/2011.
E os extratos bancários fornecidos pela Contribuinte, juntados às e-fls. 78/838,
revelaram-se mais completos que os trazidos com a expedição da Requisição de Movimentação
Financeira, juntados às e-fls. 861/1244, como se demonstra na tabela abaixo:

Agência
Conta
Fornecidos pelo Contribuinte
Obtidos via RMF
0127
14.003
647-648
977
0127
14.004
650-652
979-981
0127
14.020
505-602
1011-1080
0127
14.030
383-484
863-903
0127
14.040
619-645
993-997
0127
14.050
207-349
905-971
0127
14.060
605-617
985-987
0127
35-3
79-205 e 350-380
-
0127
43-4
485-503 e 661-726
1184-1244
0127
51-5
728-837
1082-1175
0127
53-1
654-659
1177-1182
Como se vê, os movimentos da conta no 35-3 não estão transcritos nos extratos
juntados às e-fls. 861/1244, embora tenham evidenciado vários depósitos bancários que
subsistiram com origem não comprovada, como se vê nos questionamentos finais do lançamento
(e-fls. 2140/2149). De outro lado, dentre estes extratos consta movimento da conta no 14.070 que
não foi noticiada pela Contribuinte, mas que, como se vê nos mesmos questionamentos finais do
lançamento, não afetou a presente exigência.
É possível notar nos extratos apresentados pela Contribuinte às e-fls. 78/838 que a
manutenção de várias contas bancárias na mesma instituição financeira resultou na ausência de
movimentos em algumas delas por certo período, motivo pelo qual a autoridade lançadora
reputou necessário confirmar se os extratos fornecidos pela Contribuinte estavam completos. Ao
final, porém, os extratos fornecidos pela Contribuinte revelaram até maior alcance que os
fornecidos pela instituição financeira.
Irrelevante, assim, se houve algum vício na expedição da Requisição de
Movimentação Financeira, porque as provas que sustentam a exigência subsistiram hígidas a
partir dos extratos bancários fornecidos pela Contribuinte.
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.243 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724609/2012-95
29
Estes os fundamentos, portanto, para REJEITAR a preliminar “ausência de requisitos
para quebra de sigilo bancário”.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Como bem expõe o I. Relator em sua abordagem, a preliminar de nulidade do
lançamento por duplicidade parcial dos depósitos não merece acolhida.
No mais, como bem demonstra o I. Relator, a Contribuinte não logrou constituir
prova da origem dos depósitos bancários questionados, valendo destacar que, como exposto no
Termo de Verificação Fiscal: i) os valores das operações decorrentes dos leilões escriturados no
período indicavam comissão compatível com os rendimentos declarados pela pessoa física; ii) os
leilões registrados totalizaram R$ 195.103.363,17, mas os movimentos das contas bancárias da
fiscalizada totalizaram ingressos de R$ 88.321.253,10; iii) a fiscalizada declarou apenas venda de
imobilizado no valor de R$ 45.000,00; iv) inicialmente subsistiram depósitos sem comprovação da
origem no valor de R$ 1.166.021,22; v) outros depósitos exsurgiram sem comprovação da origem
por falta de documentação de suporte das justificativas apresentadas, no valor de R$
6.053.559,91; vi) ao final, o lançamento recaiu sobre depósitos bancários sem origem comprovada
no total de R$ 3.824.870,87, cujos valores e justificativas rejeitadas estão individualizados às e-fls.
2140/2149.
A presunção legal de omissão de receitas, assim, restou validamente constituída,
motivo pelo qual esta Conselheira, com as ressalvas consignadas no voto vencedor, acompanha o
I. Relator para REJEITAR as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2688
DF CARF MF
Original